Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702318-74.2022.8.07.0000 RECORRENTE: UILSON ALVES NEGRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI No 8.688/1993 E DA MP No 560/1994. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar se houve a interrupção do prazo da prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva, bem como em analisar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem e, quanto ao mais, o eventual excesso na quantificação da obrigação exigida pela devedora. 2. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 2.1. Aliás, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir da data do último ato processual que deu causa à interrupção. 2.2. Esse entendimento se alinha, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal. 2.3. A recorrida formulou o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após o início da fase de cumprimento instaurada pelo Sindicato. Assim, a interrupção do curso do prazo da prescrição provocada pelo requerimento coletivo formulado pelo Sindicato é suficiente, ao menos no presente momento, para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida pela agravada. 3. O ajuizamento da referida ação coletiva teve por base a declaração de inconstitucionalidade, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que estabeleceu as alíquotas da contribuição social aplicáveis à remuneração dos servidores públicos distritais. Sucede que esse artigo foi posteriormente revogado pela Lei no 8.688/1993, que majorou as alíquotas anteriormente previstas. 4. A Suprema Corte já se pronunciou, inclusive, em relação à validade da MP no 560/1994, que também elevou as referidas alíquotas, bem como a respeito de sua autoaplicabilidade no âmbito do Distrito Federal. 5. O excesso na quantificação da obrigação, relativamente à limitação temporal, não estava em discussão na referida demanda. Assim, a mera aplicação das regras vigentes, cujos fundamentos não integraram o objeto da pretensão e a respectiva sentença proferida nos autos do processo no 0000805-28.1993.8.07.001, não pode ser tratada como ofensa à coisa julgada. 6. O valor das contribuições previdenciárias correspondentes ao período de vigência da Lei no 8.688/1993, bem como o transcurso do lapso temporal posterior à produção dos efeitos pela Medida Provisória no 560/1994, não podem ser computados para a quantificação do montante do respectivo crédito. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505 e 507, todos do CPC, porquanto a limitação dos valores em sede de cumprimento de sentença ofende a coisa julgada. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 502, 503, 505 e 507, todos do CPC e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do especial à apreciação da Corte Superior. Cumpre acrescentar que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Contudo, em face do cumprimento dos demais requisitos à admissão do apelo, e tendo em vista a ausência de regulamentação infralegal e jurisprudência pacífica na Corte Superior a respeito do tema, o exame acerca da relevância deverá ser realizado, no presente caso, pelo juízo natural. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012